Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-40.2019.8.11.0078
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE CÁLCULO NO URETER MÉDIO ESQUERDO COM 8MM, COM DUREZA DE 1400HU (ESCALA DE UNIDADE HOUNSFIELD). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO URETEROLITOTRIPSIA RÍGIDA A LASER + IMPLANTE DE CATÉTER “DUPLO J”. RISCO DE PERDA DA UNIDADE RENAL E POSSÍVEL INFECÇÃO DE URINA COM SEPSE E MORTE. URGÊNCIA E NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal/ MT a fornecerem o procedimento cirúrgico de URETEROLITOTRIPSIA RÍGIDA A LASER + IMPLANTE DE CATÉTER DUPLO J, julgada improcedente na origem.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, a despeito de constar informações do próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT acerca da não urgência “em sua caracterização semântica”, restou consignado pelo setor que “recomenda-se que seja tratado com maior brevidade, tendo em vista o quadro álgico abdominal e possibilidade de alterações funcionais secundárias no rim afetado”.
4. Restou comprovado nos autos que a situação da Recorrente é extrema, pois consoante laudo subscrito pelo Dr. Aritony Menezes, CRM-MT 4952, “o tratamento cirúrgico é de urgência devido a risco de perda da unidade renal, e possível infecção de urina com sepse e morte”.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000631-40.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIANA SILVA CRUZ - CPF: 058.808.603-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021